Tribunal: TJSP
Processo: 2240069-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E, NESSA QUALIDADE PODE DEFERIR AS PROVAS QUE CONSIDERAR ÚTEIS PARA O DESLINDE DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 370, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.